Tribunal: TJMT
Processo: 1002640-35.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002640-35.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DEVAIR GONCALVES JUNIOR - CPF: 034.388.731-25 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELAS COM HISTÓRICO DE PAGAMENTOS UNILATERAIS E HISTÓRICO DE LIGAÇÕES INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – JUROS DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

As telas e o histórico de ligações juntados em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas e o histórico de ligações, provenientes de computador interno.

Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços e na o consumidor suportar os riscos do negócio.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, sobretudo se a inscrição ora discutida é a primeira registrada.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade e os juros, por se tratar de relação extracontratual, a partir do evento danoso.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de improcedência da pretensão inicial.

A recorrente postula a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 187,70 (cento e oitenta e sete reais e setenta centavos) e condenar a requerida a indenizar os danos morais, alegando que inexistem provas da contratação de serviços e da legalidade da inscrição negativa realizada pela recorrida.

A recorrida, em contrarrazões, impugna a gratuitade da justiça concedida a parte recorrente, e no mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da exigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso negativo, se procede o pedido de indenização por danos morais.

Em defesa, a companhia telefônica aduziu que a parte recorrente efetuou a contratação dos serviços de telefonia móvel, anexando aos autos faturas, relatório de chamadas e telas de seus sistemas. Consigno, ainda, que a recorrente acostou relatório comprovando que no período de julho/2016 a maio/2020, a reclamante efetuou 1.262 (mil, duzentos e sessenta e dois) registros de chamadas para o número
(66) 99972-5240
cadastrado no Sistema de Telefonia em nome de
Suelene Maria Pereira
,
genitora
do recorrente, consoante
print
do documento de identificação
.
Fato não impugnado na impugnação à contestação ou nas razões do recurso inominado.

Com efeito, verifica-se que o recorrido não impugnou de modo específico a contestação apresentada, inclusive a alegação de que foram efetuadas 1.262 (mil, duzentos e sessenta e dois) ligações telefónicas para sua genitora, tampouco comprovou a quitação do débito discutido nos autos, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, I do CPC, ao passo que a Recorrente anexou documentos suficientes que comprovam a relação jurídica entre as partes.

Desta feita, diante da ausência de verossimilhança das alegações da parte autora e dos documentos apresentados pela reclamada, que demonstram a relação jurídica entre as partes, a legitimidade do débito, tenho que a negativação, em si, constitui mero exercício regular de um direito, reconhecido pelo CDC, motivo pelos quais a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo
em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO-VISTA

Colendos Pares;

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento para melhor analisar a lide.

O magistrado relator negou provimento ao recurso da parte promovente para manter a sentença de improcedência da pretensão inicial porque, ao analisar o histórico de ligações e telas juntadas aos autos, tal como fez o magistrado de origem, verificou a existência de várias ligações para celular cuja linha telefônica pertence à genitora da parte promovente, restando comprovada, no seu entender, a relação jurídica.

Permissa venia
, ouso divergir do entendimento do magistrado Relator, uma vez que não restou comprovada a relação jurídica entre as partes, de modo que a sentença deve ser reformada, pois os relatórios de ligação e demais telas são documentos unilaterais, não se podendo dispensar a prova da contratação por meio de contrato ou áudio da contratação.

Friso que há precedentes, inclusive julgados por esta magistrada, nos quais na origem houve diligência do juízo
a quo
no intuito de ligar nas linhas telefônicas e constatar a relação de parentesco, titularidade da linha e a relação jurídica, o que não é o caso dos autos, pois considerou-se apenas dados unilaterais, com o que não concorda esta magistrada.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
, sobretudo se não há restrição prévia, se tratando de restrição mais antiga discutida, de modo que inaplicável a Súmula 385 do STJ.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ante o exposto, permissa vênia, DIVIRJO do voto do relator e DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial a fim de condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, bem como para declarar a inexistência do débito inscrito no valor de R$ 187,70 (cento e oitenta e sete reais e setenta centavos), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

Colendos Pares;

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento para melhor analisar a lide.

O magistrado relator negou provimento ao recurso da parte promovente para manter a sentença de improcedência da pretensão inicial porque, ao analisar o histórico de ligações e telas juntadas aos autos, tal como fez o magistrado de origem, verificou a existência de várias ligações para celular cuja linha telefônica pertence à genitora da parte promovente, restando comprovada, no seu entender, a relação jurídica.

Permissa venia
, ouso divergir do entendimento do magistrado Relator, uma vez que não restou comprovada a relação jurídica entre as partes, de modo que a sentença deve ser reformada, pois os relatórios de ligação e demais telas são documentos unilaterais, não se podendo dispensar a prova da contratação por meio de contrato ou áudio da contratação.

Friso que há precedentes, inclusive julgados por esta magistrada, nos quais na origem houve diligência do juízo
a quo
no intuito de ligar nas linhas telefônicas e constatar a relação de parentesco, titularidade da linha e a relação jurídica, o que não é o caso dos autos, pois considerou-se apenas dados unilaterais, com o que não concorda esta magistrada.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
, sobretudo se não há restrição prévia, se tratando de restrição mais antiga discutida, de modo que inaplicável a Súmula 385 do STJ.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ante o exposto, permissa vênia, DIVIRJO do voto do relator e DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial a fim de condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, bem como para declarar a inexistência do débito inscrito no valor de R$ 187,70 (cento e oitenta e sete reais e setenta centavos), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021